Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000079-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LUIZ MORO - CPF: 298.773.181-72 (AGRAVADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO), MARIA LUIZA BORELLA - CPF: 042.506.661-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA – SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA – DECRETO N. 1.986/2013 – INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 3 ANOS – R
EQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em supressão de instância, quando, ainda que de forma sucinta, as questões debatidas em sede recursal tenham sido previamente apreciadas pelo Juízo Singular.

2. Nos termos dos art. 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, incidirá a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

3. Da análise do andamento do processo administrativo, em nenhum momento este permaneceu paralisado por mais de três anos, não havendo se falar, em princípio, no reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
LUIZ MORO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 1010788-21.2021.8.11.0040, ajuizada por
Luiz Moro
, deferiu a liminar almejada, para determinar
a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 124099/2010, objeto do Processo Administrativo no 499334/2010 e a exigibilidade do crédito constituído na CDA no. 20192764380, assim como para DETERMINAR que o réu se abstenha de executar qualquer medida judicial ou extrajudicial que vise o recebimento do crédito em exame, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento da presente medida judicial.

Em suas razões recursais (ID n. 114138980), o Agravante, defende, em síntese, a impropriedade na aplicação de multa ao ente público, bem como a inexistência de prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo n.
499334/2010
, que ainda não foi finalizado, sequer chegou a ficar paralisado por período superior a 3 anos.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão da medida liminar recursal, para suspender a decisão agravada, até julgamento final do recurso.

No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 114201452 atesta que o Estado de Mato Grosso é dispensado do pagamento de preparo, c
onforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatora no ID n. 114746998.

As contrarrazões vieram no ID n. 117672951, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da caracterização e supressão de instancia em razão das matérias não terem sido apreciadas pelo Magistrado Singular e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 118252971, pelo provimento do recurso, ressaltando que,
a contagem para o prazo prescricional, nestes casos, tem início a partir da lavratura do auto de infração e perdura por todo o tempo necessário para o procedimento de apuração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões recursais, o Agravado pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a caracterização de supressão de instância, ressaltando que ao deferir o pedido de liminar para suspender os efeitos do
Auto de Infração no 124099/2010, objeto do Processo Administrativo no 499334/2010 e a exigibilidade do crédito constituído na CDA no. 20192764380
, o Magistrado Singular não apreciou as questões
relativas à matéria prescricional, limitando-se a afirmar existir fortes indícios da caracterização da prescrição, bem como não houve qualquer debate a respeito da razoabilidade das astreintes.

Como se sabe, configura-se supressão de instância a hipótese de o Colegiado recursal examinar matérias que não tenham sido previamente apreciadas pelo Juízo Singular.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos apresentados e a posição adotada por esta Relatora no ID n. 114746998, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, revejo meu posicionamento, pois, em análise mais acurada, vislumbro que não caracterizam supressão de instância a análise das questões relativas à matéria prescricional e à razoabilidade das astreintes, na medida em que, ainda que de forma sucinta, o argumento utilizado pelo Magistrado Singular para o deferimento da liminar nos autos de origem é a possível caracterização da prescrição e na ocasião, foram aplicadas astreintes como meio coercitivo ao cumprimento da decisão, situação que evidencia a prévia manifestação do Magistrado Singular sobre as matérias tratadas no presente recurso.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada em sede de contrarrazões pelo Agravado.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 1010788-21.2021.8.11.0040, ajuizada por
Luiz Moro
, deferiu a liminar almejada, para determinar
a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 124099/2010, objeto do Processo Administrativo no 499334/2010 e a exigibilidade do crédito constituído na CDA no. 20192764380, assim como para DETERMINAR que o réu se abstenha de executar qualquer medida judicial ou extrajudicial que vise o recebimento do crédito em exame, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento da presente medida judicial.

Em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Pois bem.

A probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como
'fumus boni juris'
, refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como
'periculum in mora'
, é aquele irreparável ou de difícil reparação. Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.

(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).

Compulsando os autos, observa-se que o Agravado ajuizou a ação na origem, objetivando a anulação do auto de infração n.
124099/2010
, lavrado pelo órgão ambiental estadual em
30-6-2010 (ID n. 69599692 – autos de origem)
, que culminou na imposição de multa ambiental no valor de
R$ 424.453,50 (quatrocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), pelo suposto uso de fogo em 943,23 hectares em área de floresta, sem autorização do órgão ambiental competente, em imóvel rural localizado no Município de Sorriso/MT
.

Narra a inicial que
procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa ambiental ficou paralisado por mais de três anos, caracterizando a prescrição intercorrente
nos moldes do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/13
.

Ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
no caso em
exame, numa análise perfunctória em primeiro plano, concluo pela presença dos referidos pressupostos, considerando as alegações articuladas pela parte autora e os documentos acostados à inicial, em particular, do Processo Administrativo no âmbito do órgão Ambiental Estadual, o qual de forma aparente e sem qualquer juízo de mérito antecipado, revela fortes indícios da configuração das prescrições suscitadas na peça de ingresso, demonstrando, de início, a presença dos elementos do
fumus boni iuris
, ou seja, a plausibilidade ou aparência do direito invocado pela autora na peça de ingresso
.
(
Id. 69924592– Autos de origem
).

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, entendo que, os documentos que instruem a inicial da Ação Anulatória não emprestam, em juízo de cognição sumária, a atribuir verossimilhança às alegações do Autor/Agravado, razão pela qual, tenho que o recurso deve ser provido.

Como se sabe,
o Decreto no 6.514/08 e a
Lei 9.873/1999
não se aplicam para regular prescrição intercorrente em âmbito estadual, na medida em que o legislador vinculou a sua aplicação à Administração Pública Federal, direta e indireta, não sendo possível ao intérprete estender os efeitos aos demais entes federados, por se tratar de norma expressamente Federal.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DE CITAÇÃO – AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO = CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – TRANSFERENCIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONARIA PELAS OBRIGAÇOES DECORRENTES DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

(...)

Nos termos da Súmula 467 do STJ, a cobrança do crédito advindo de multa ambiental prescreve em 5 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo de origem,
não se aplica o disposto na Lei no. 9.873/99 e no Decreto no. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.

(...)

Recurso de apelação provido.

(Ap 159164/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/9/2018, publicado no DJE 26/9/2018). [Destaquei]

Além disso, o STJ decidiu que o art. 1o do Decreto 20.910/1932 dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito,
não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. "
Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1o do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
(AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1738483/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 3/6/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer violação às normas invocadas.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999.

3.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente em relação à preliminar de violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.

(REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 10/9/2019). [Destaquei]

No que tange à
prescrição
da pretensão punitiva no âmbito estadual, o Decreto n. 1.986, de 1o de novembro de 2013 estabelece que
:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
.

(...)

Art. 48.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
.
[Destaquei]

Da simples leitura dos dispositivos do referido Decreto conclui-se

que, no que tange a
prescrição
da pretensão punitiva, esta constitui a perda do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente; sendo que, instaurado o
processo
,
caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada
prescrição
intercorrente.

No presente caso
,
observa-se dos documentos acostados nos autos de origem, que o processo administrativo foi instaurado a partir da lavratura do auto de infração ambiental em
30-6-2010
, não se verificando, a princípio, a paralisação
do feito por mais de 03 (três) anos, em razão da realização de diversos atos inequívocos praticados pela Administração Pública para instruir e/ou impulsionar os autos do processo administrativo, mencionados na própria decisão agravada, os quais, em tese, interrompem o prazo para eventual prescrição intercorrente.

Veja-se:

1) A autuação ocorreu em
30/06/2010
(id 69599692 - Pág. 3 – autos de origem);

2) Instauração do processo administrativo n. 499334/2010 em
05/7/2010
(id 69599692 - Pág. 4 – autos de origem);

3)

Certidão de antecedentes datada de 18/05/2011 (id. 69599692 – pág. 11 – autos de origem);

4) Despacho datado de
18-5-2011
determinando a intimação do Autuado por AR acerca da instauração do processo administrativo (id. 69599692 – pág. 12/13 – autos de origem);

5) Termo de juntada da defesa administrativa protocolada sob o n. 654008/2011, datada de
7-12-2011
(id. 69599692 – pág. 14 – autos de origem);

6) certidão de juntada do AR de intimação do autuado, datada de 25/9/2012;

7) Emissão de despacho da Superintendência de normas, procedimentos administrativos e atos de infração para que seja emitida certidão acerca da existência de possível reincidência, datado de
7-7-2015
(Id. 69611400 – pág. 14 – autos de origem);

8) juntada de certidão de antecedentes, em
19/5/2016
(Id. 69611400 – pág. 15 – autos de origem);

9) decisão administrativa n. 1532/SPA/SEMA/2017, proferida em 26/10/2017, com homologação parcial do auto de infração, em
22/11/2017
(Id. 69611400 – pág. 18 – autos de origem);

10) Ofício para ciência da decisão administrativa datado de 26/10/2017 (ID. 69601400 - Pág. 19);

11) Juntada do aviso de recebimento que encaminhou o ofício em 22/02/2018(ID 69601400 - Pág. 21), não recebido ante a ausência do autuado;

12) Notificação via Diário Oficial publicado em 01/03/2018 (ID 69601400 - Págs. 25/26;

13) Despacho encaminhando os autos à Coordenadoria de Arrecadação (ID 69601400 - Pág. 27);

14) Ofício notificando o autuado/requerente acerca do débito em 04/06/2018 (ID 69601400 - Pág. 28);

15) Notificação edital via Diário Oficial em 09/08/2018 (ID 69601400 - Págs. 31/32);

16) Certidão de que não ocorreu o pagamento do débito emitida em 31/08/2018 (ID 69601400 - Pág. 33);

Destaca-se, ainda, que, as referidas ações, a meu ver, são atos inequívocos da administração que importam apuração do fato, e, aparentemente, é ato que interrompe a prescrição, visto que praticado a fim de garantir a instrução processual, principalmente considerando que a certidão de antecedentes deve ser observada pela autoridade administrativa quando da imposição da penalidade, nos termos do que determina o artigo 33 do mencionado Decreto:

Art. 33.
Para imposição e gradação da penalidade além das circunstâncias atenuantes e agravantes, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa
.

Portanto,
entendo que encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da possibilidade de não ocorrência da prescrição intercorrente, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade de arrecadar o débito devido pelo Agravado.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância arguida em sede de contrarrazões e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de
instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022